Tribunal: STF
Processo: ARE 1435301
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Ambiental. Ação civil pública. Acidentes em via férrea. Descarrilamento na Serra do Mar. Dano ambiental. Comunicação imediata aos órgãos ambientais responsáveis. Proteção do meio ambiente. Competência comum a todos os entes da federação. Acórdão em sintonia com a jurisprudência. Precedentes. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.



    1. O acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência da Suprema Corte quanto à competência comum de todos os entes da federação na proteção do meio ambiente.



    2. É inviável, em recurso extraordinário, o exame da legislação infraconstitucional, bem como dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    3. Agravo regimental não provido, sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem.